Tribunal: TJSP
Processo: 1098212-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098212-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDITORA DO BRASIL S/A, SACHSENGLANZ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
ME e MARIA LÚCIA KERR CAVALCANTE QUEIROZ, é apelado CLARO TELECOM
PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098212-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39.579 - Cida
2
VOTO No: 39.579
APEL.No: 1098212/40.2017.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Fernando José Cúnico
APTE. : Editora do Brasil S/A., Sachenglanz Soluções Empresariais Ltda. ME. e
Maria Lúcia Kerr Cavalcabte de Queiroz ME.
APDO. : Claro Telecom S/A.
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por
danos morais. Solicitação de transferência de titularidade
de
linhas
telefônicas.
Questão
não
solucionada
administrativamente. Parcial procedência. Danos morais.
Inexistência.
Pessoas
jurídicas.
Honra
objetiva não
atingida. Manutenção da r. sentença.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 950/952, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré na
obrigação de proceder a transferência da titularidade das linhas telefônicas
identificadas nos autos, de forma que deverão sair da titularidade atual, passando à
Sachsenglans Soluções Empresariais Ltda. ME., a linha 11 98499-8499 e a Maria
Lúcia Kerr Cavalcante de Queiroz-ME a de número 11-98352-5448. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em
R$1.000,00, nos termos do art. 85 do CPC.
A parte autora defende o cabimento da condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, pois não é razoável o prazo de um ano
para transferência das linhas telefônicas mencionadas na inicial, especialmente
quando foi fornecida toda da documentação necessária para a realização do
procedimento administrativamente e sem a respectiva solução pela prestadora de
serviços. A transferência é direito das recorrentes e ficou evidente a falha na
prestação do serviço em razão da demora em solucionar a solicitação.
Regularmente
processado
e
preparado,
o
recurso
foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098212-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39.579 - Cida
3
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
O recurso manifestado pelas autoras defende o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviços
solicitados à ré.
É inequívoca a falha na prestação dos serviços de
transferência de titularidade das linhas telefônicas mencionadas na inicial. Segundo a
prova documental trazida aos autos a transferência da titularidade não foi realizada
administrativamente, embora não houvesse óbice para tanto.
Contudo, não se vislumbra nos fatos narrados a violação à
honra objetiva das recorrentes, que são pessoas jurídicas. Ou seja, não há provas de
que o bom nome, imagem ou algum outro aspecto da honra objetiva das recorrentes
tenha sido maculado pelos fatos narrados na inicial. .
E isto porque embora a pessoa jurídica possa sofrer danos
morais, conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Súmula no 227), a ofensa deve ser apta a repercutir na sua honra objetiva,
assim entendida a sua reputação ou conceito social.
Desta forma, a conclusão que se chega é de que pessoa
jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra
objetiva. Na hipótese dos autos, os fatos alegados não permitem a conclusão de que
as recorrentes tenham sofrido dano à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato do
recorrido, de não providenciar a transferência de titularidades das linhas telefônicas
tenha atingido a sua reputação, credibilidade., ou o seu bom nome e sua fama
perante a sociedade e o meio profissional
Com efeito, danos morais em relação às pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098212-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39.579 - Cida
4
relacionam-se com a ofensa à honra objetiva, que se consubstancia na reputação
comercial da empresa, consoante ensinamento de Yussef Said Cahali: “A pessoa
jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando
por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de
ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de
ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde
atua”. (Dano moral. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.
Páginas 350/351)
Deste modo, não se admite que pessoa jurídica reclame
indenização por danos morais com base em dissabores, pois estes estão
relacionados com a honra subjetiva, exclusiva das pessoas físicas.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MATERIAL E
MORAL
Contratação de serviços de telefonia e internet
Transferência de titularidade das linhas da pessoa física para a
jurídica
Migração dos contratos que só ocorreu após os
diversos transtornos e irregularidades retratados nos autos
Ausência de impugnação específica dos fatos narrados na
inicial - Dever de a empresa de telefonia promover a
portabilidade, sem possibilidade de cobrança de qualquer multa
no caso concreto Incabível devolução em dobro dos valores
pagos indevidamente, eis que não configurada má-fé da ré
Dano moral configurado somente com relação à pessoa física
Montante arbitrado a título de dano moral que se pautou dentro
dos critérios de significância e razoabilidade -
Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP
Recursos
principal e adesivo improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1049375-88.2016.8.26.0002; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
28/03/2018;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098212-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39.579 - Cida
5
28/03/2018)
E, ainda, “toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de
pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à
admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, acrescentando que “a
violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações
potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (4a Turma Agravo Interno no
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.455.454/PR Relator Ministro Luís Felipe
Salomão Acórdão de 17 de abril de 2018, publicado no DJE de 20 de abril de 2018).
Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica